Tribunal: TJSP
Processo: 0001159-73.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Art. 303, caput, do CTB. Pleito de reconhecimento da menoridade. Viabilidade. Réu que contava com 19 anos à época dos fatos. Pena-base demasiadamente exasperada. Recurso provido. Prescrição reconhecida ex officio.